Tribunal: TJES
Processo: 5002270-92.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002270-92.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: VALBER ANTONIO PIANA e outros (2)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº: 5002270-92.2025.8.08.0047

RECORRENTE: GOL LINHAS AÉREAS;

RECORRIDOS: VALBER ANTONIO PIANA E OUTROS;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. MENOR DESACOMPANHADO. IMPEDIMENTO DE EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EM DUAS VIAS. REGRA PREVISTA EM NORMAS DE SEGURANÇA E
POLÍTICA DA COMPANHIA
. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA CABAL DA VALIDAÇÃO POR AUTORIDADE POLICIAL NO ATO DO CHECK-IN. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO EXTRAPATRIMONIAL. DANOS MATERIAIS MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese
a parte Autora alega que
em 04 de janeiro de 2025, houve impedimento ao embarque de seus filhos no aeroporto de Vitória/ES, mesmo com documentos corretamente preenchidos, sob alegação de que a ré não embarcaria menores desacompanhados de seus pais; (ii) que os policiais federais que estavam no aeroporto confirmaram a legalidade de todos os documentos, aceitaram o embarque, mas os funcionários da companhia aérea seguiram a infundada negativa; (iii) que, no dia seguinte, foi possível a remarcação das passagens, mas apenas após o pagamento do valor de R$ 14.170,18 (catorze mil cento e setenta reais e dezoito centavos). Requer restituição do prejuízo material e indenização por danos morais.

O Juízo de Origem
JULGOU PROCEDENTES EM PARTE

os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para

a) CONDENAR a parte requerida a restituir à parte autora o total de R$ 28.340,36 (vinte e oito mil trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos), devendo ser coligido extrato atualizado em sede de cumprimento de sentença, valor este que deverá ser corrigido monetariamente a partir da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação (CC, art. 405);

b) CONDENAR a parte requerida, ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais para cada autor, corrigido monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m, tudo a contar da publicação da sentença.

Irresignada, interpuseram Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

Examinando os autos, observo que o juiz acolheu a tese dos autores de que o embarque foi impedido de forma infundada, mesmo com documentos em conformidade. A sentença destacou o argumento de que
a própria Polícia Federal, no aeroporto, havia confirmado a legalidade da documentação
dos menores, o que torna a recusa da companhia aérea ilegítima.

O magistrado observou que a ré (GOL) não produziu provas capazes de demonstrar a culpa exclusiva dos autores ou a suposta falta de documentos no momento do primeiro embarque.

Vê-se que a suposta validação dos documentos pela Polícia Federal foi uma das principais causas de decidir pelo magistrado, que entendeu ser ônus da GOL comprovar que faltavam documentações.

No ponto,
não há provas de que a Polícia Federal teria validado documentações.
O argumento da empresa aérea é de que a autorização de viagem do menor deveria ser apresentada em duas vias, com firma reconhecida, no entanto o passageiro só apresentou tal documentação no dia seguinte.
Entendo que o ônus da prova quanto à essa validação pela Polícia Federal era dos Autores, do qual não se desincumbiram.

Por outro lado, analiso que a própria rigidez de tal exigência não se justifica, considerando que se tratando de voo internacional, com alto custo envolvido, e existindo uma via para a empresa aérea (o que seria suficiente para seus registros), entendo desarrazoado impedir completamente o embarque e cobrar um valor muito expressivo pela remarcação.

Entendo que o recurso mereça parcial provimento.

Para a justa resolução da lide, faz-se necessária a aplicação do instituto da culpa concorrente, conforme preceitua o art. 945 do Código Civil, uma vez que ambas as partes contribuíram para o desfecho danoso e a extensão do prejuízo material.

A recorrente demonstrou que sua política de serviço exige, para o embarque de menores em voos internacionais, a apresentação de autorização em
duas vias
com firma reconhecida. Tal exigência não se mostra abusiva, mas sim um desdobramento do dever de segurança e
compliance
imposto às transportadoras aéreas para evitar o tráfico internacional de menores e garantir a regularidade migratória e cumprimento das normas legais, conforme se verifica na cartilha elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/04/cartilha-viagem-de-menor-ao-exterior-correcao-2024-04-05.pdf>.

O impedimento inicial do embarque não foi um ato ilícito isolado da companhia, mas decorreu da inobservância, por parte dos autores, das regras de segurança que exigem a autorização de viagem em duas vias para menores. Embora os autores aleguem que a Polícia Federal validou a documentação no local, não trouxeram aos autos qualquer prova documental ou testemunhal que ratificasse tal afirmação, permanecendo no campo das meras alegações. Assim, a ausência da documentação obrigatória no ato do
check-in
configura o início da cadeia causal do evento.

Por outro lado, a GOL, ao constatar o óbice documental, falhou em seu dever de cooperação e transparência ao não viabilizar uma solução menos onerosa para a remarcação das passagens. A cobrança do valor vultoso de
R$ 28.340,36
para um novo embarque no dia seguinte demonstra que a transportadora não buscou mitigar o impacto financeiro sobre o consumidor, impondo-lhe um ônus excessivo que rompe o equilíbrio contratual.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), o dano moral em casos de atraso ou impedimento de voo não é presumido (
in re ipsa
). No caso em tela entendo que não cabe condenação por danos morais, em razão da participação direta dos autores no dano experimentado.

Por outro lado, pelo princípio da causalidade e pela análise da responsabilidade objetiva no que tange ao dever de informação e assistência ao consumidor, mantenho a condenação aos danos materiais. E
mbora o óbice documental fosse legítimo, os custos de remarcação impostos aos consumidores (R$ 28.340,36) revelaram-se excessivos e não houve demonstração de que a companhia ofereceu alternativas menos onerosas diante da situação excepcional.

Dessa forma, a responsabilidade deve ser repartida: a culpa dos autores pela desatenção documental justifica a
exclusão do dano moral
, pois o transtorno derivou de seu próprio erro; contudo, a falha da companhia em não oferecer uma reacomodação por preço razoável justifica a manutenção da
condenação em danos materiais
, visando o ressarcimento do valor exorbitante despendido na remarcação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a sentença de primeiro grau nos seguintes termos:

Estabeleço a concorrência de culpas, imputando aos autores a desídia quanto à organização documental obrigatória (autorização em duas vias) e à ausência de prova sobre a validação da Polícia Federal ; e à concessionária ré a falha no dever de mitigar o prejuízo do consumidor ao não viabilizar solução de reacomodação menos onerosa.

EXCLUIR A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS:
Julgo improcedente o pedido de indenização por danos morais , uma vez que o impedimento de embarque decorreu de exercício regular de direito fundamentado em normas de segurança e política interna da companhia , inexistindo prova de abalo à dignidade que supere o mero aborrecimento.

MANTER A CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS:
Mantenho a condenação da recorrente ao pagamento de
R$ 28.340,36
(vinte e oito mil trezentos e quarenta reais e trinta e seis centavos) , a título de danos materiais, em razão da onerosidade excessiva imposta na remarcação das passagens e da responsabilidade objetiva na cadeia de consumo.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)